Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702508-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Kelly Felipe Moreira, em favor de João Victor dos Santos Ferreira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que, nos autos no 0701482-30.2024.8.07.0001 da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 55194052, p. 14/16). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/01/2024, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O auto de prisão em flagrante informa que, após receber denúncia anônima de ponto de venda de drogas na região da Quadra 13 do Setor Leste do Gama e abordarem dois indivíduos em um veículo que informaram estar no local para adquirir droga, a equipe de policiais militares visualizou o momento em que o ora paciente, da escada de sua casa, jogou uma sacola em direção ao beco. Depois de o paciente sair de sua residência, os policiais recolheram a sacola e fizeram a sua abordagem, localizando 01 (uma) porção de cocaína com 221,57g, 01 (uma) porção de maconha com 407,42g e outra porção maconha com 278,89g, além de faca, tesoura e uma balança. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a Defesa alega não se justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de elementos concretos que indiquem que sua liberdade oferece risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. Sustenta que a quantidade de droga apreendida não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo defende, tal circunstância deve vir associada ao motivo pelo qual ela “é inerente ao periculum libertatis do agente”. Afirma ser “entendimento pacífico nos tribunais superiores que a quantidade de drogas, isoladamente, não indica a real necessidade da prisão preventiva”, e que, nessa situação de desproporcionalidade, entende-se pela suficiência das medidas cautelares alternativas nos casos de acusado com condições pessoais favoráveis, como na hipótese dos autos. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. A Defesa alega ser inidônea a fundamentação acerca da necessidade da prisão preventiva para assegurar o meio social e credibilidade da Justiça, e por haver indícios de que o autuado é autor dos fatos. Argumenta, ainda, que não houve fundamentação concreta para justificar a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em desacordo com previsão legal. Ressalta tratar-se de jovem com 23 (vinte e três) anos de idade, primário, com bons antecedentes e residência fixa, condições pessoais que autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, em atenção ao princípio da proporcionalidade e a não adoção da prisão preventiva como medida de antecipação de pena. Pede o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou para substituí-la por medidas cautelares alternativas. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a fixação, se assim se entender, das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas com base nas circunstâncias do fato, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva na existência da materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, aferida pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, e do risco de reiteração delitiva (ID 55194052, p. 14/16). Tratando-se de pressuposto exigido por disposição legal, não se considera inidônea a fundamentação da decisão impugnada ao discorrer sobre a presença de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em cumprimento ao disposto na parte final do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Nessa linha, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais e pela apreensão de balança, faca, tesoura e porções de significativa quantidade de maconha e cocaína no interior de uma sacola arremessada pelo paciente de dentro de sua casa para um beco. Em relação ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou não serem suficientes as medidas cautelares alternativas diante das circunstâncias do fato, pois revelam a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão de que a “apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.” (ID 55194052, p. 15). Com efeito, as circunstâncias do fato evidenciam, neste juízo de delibação, a insuficiência das cautelares alternativas para conter o risco de reiteração delitiva do paciente. Isso porque estaria envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta e com indicativo de habitualidade criminosa aferidos pela notícia anônima de que a quadra onde ele reside é ponto de venda de drogas, pela abordagem de dois indivíduos no local que informaram ser usuários de droga e que lá estavam para adquiri-la, bem como pela apreensão de dois tipos de droga em poder do paciente, em grande quantidade. Assim, tais elementos associados à apreensão de elevada quantidade de drogas – uma porção de cocaína com 221,57g e duas porções de maconha totalizando 686,31g – caracterizam, em princípio, a gravidade concreta da conduta, o risco de cometimento de novas infrações e a periculosidade do paciente, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e autorizando a sua prisão preventiva. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente no sentido de que “esta Corte tem entendimento de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” Ainda sobre esse julgado, vale ressaltar o tópico da ementa que trata do caso concreto, similar ao ora em exame: “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram apreendidos com o recorrente 212 porções de maconha (813,06g).” (AgRg no RHC n. 189.506/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Dessa forma, não procede a alegação da Defesa de ser pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base na quantidade de droga apreendida. Naquele sentido, também é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAIS DE DOIS QUILOS DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. PRISÃO APOIADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PMDF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública. 3. Não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em especial diante da considerável quantidade de droga apreendida (mais de dois quilos de maconha) e das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante. 4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 5. A via estreita do ‘habeas corpus’ não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade do flagrante, já que não aferível de plano a ilegalidade da prisão apoiada em investigação prévia do serviço de inteligência da PMDF, que dava conta da traficância a ser praticada pelos pacientes na ocasião. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1716647, 07228278920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva é admissível e necessária, e não se observa, em princípio, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador